Tribunal: STF
Processo: HC 242056
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito de homicídio.



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e dos requisitos autorizadores (art. 312 do CPP) referindo, ainda, à possibilidade de aplicação de cautelares alternativas (319 do CPP).



    Requer-se, ao final:



    “em caráter liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, em face da impossibilidade de sua manutenção ante a ausência de requisitos para tal. 



    No mérito, pede-se a procedência integral deste Habeas Corpus, para que seja a segregação cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do paciente e de anotações criminais que esse é detentor, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem:



    ”Segundo se vê nos autos, o representado IGOR PORTO GALVÃO é suspeito da prática do delito de homicídio na forma tentada, contra a vítima Marcela Luise de Sousa Ferreira, fato ocorrido em 10/05/2024, em Aparecida de Goiânia/GO. Depreende-se, de acordo com os fatos até aqui apresentados, que a vítima esta em estado gravíssimo no Hospital Santa Mônica, situado nesta Comarca. A vítima Marcela Luise de Sousa Ferreira, deu entrada no hospital dia 10/05/2024 e as lesões apresentadas pelo corpo, “escoriações nas costas, na região cervical e dorsal, lesão nos lábios, nos olhos, hematomas nas coxas e saída de grande quantidade de cabelo pela raiz e hemorragia no crânio, causada por várias fraturas na cabeça (lado esquerdo, lado direito e base do crânio)”, não condiziam com os relatos do companheiro, ora representado, o qual dizia que ela teve uma queda da própria altura, porém as suspeitas recaem sobre ele. Consta na representação que, o investigado é contumaz na prática de crimes contra a vítima, ele tem “fama de agressivo”, já agrediu ex-namorada, já foi preso em flagrante por tráfico de drogas e demonstra falta de interesse em contribuir para a elucidação dos fatos (fl. 34, grifo meu).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente